Tribunal: TJES
Processo: 0048014-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048014-90.2013.8.08.0024
AGRAVANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA
AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A, ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESERVADO O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE. DECISÃO UNIPESSOAL IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.
2) A ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça, enseja o indeferimento. Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à parte recorrente para regular recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
3) “In casu”, compulsando os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração da efetiva mudança na situação financeira do recorrente. Isso porque, o ora agravante não requereu a assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição. No entanto, em suas razões recursais de apelação, pela primeira vez, requereu o benefício da gratuidade de justiça, sem demonstrar concretamente eventual mudança na situação financeira, o que, inclusive, é objeto de impugnação nas contrarrazões. Observa-se que no apelo alega genericamente que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Acrescente-se, ainda, que no despacho proferido nesta segunda instância, foi determinada a intimação do apelante para que trouxesse aos autos elementos de prova que atestassem sua hipossuficiência, juntando pelo menos a última declaração de imposto de renda e o contracheque mais recente, oportunidade em que o recorrente acostou apenas, dentre os documentos solicitados, o contracheque (com remuneração líquida de R$4.467,03), não juntando a solicitada declaração de imposto de renda do ano de 2022, o que se mostra insuficiente para demonstrar a alegada mudança em sua situação financeira. Dessa maneira, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
DAVID DOS REIS VIEIRA

(id
5632564), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5575993, em que indeferi o pedido de benefício de justiça gratuita formulado nas razões de apelação pelo ora agravante.

Sustenta o agravante, em apertada síntese, que faria jus à gratuidade de justiça.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Entendo que “[...] a análise do requerimento de gratuidade processual dá-se sob uma perspectiva ‘rebus sic stantibus’, o que significa que, alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, faz-se possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso
[...]” (TJMG; Apelação n.º 0485473-55.2015.8.13.0702; Relator: Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; J 12/07/2023; DJEMG 14/07/2023).

Nesse sentido, a “[...] ausência de demonstração de mudança na situação fática ou jurídica a dar ensejo a novo pedido [de gratuidade de justiça,
enseja o] indeferimento

[...]. Necessidade, no entanto, de concessão de prazo à [parte recorrente] para regular recolhimento do preparo [...], no prazo de cinco dias, [...] sob pena de deserção” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2051320-55.2023.8.26.0000; Ac. 16815531; Olímpia; Relator: Des. Salles Vieira; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; J 01/06/2023; DJESP 07/06/2023). Sobre o tema, cito outros julgados:

[...]
É possível a renovação do pedido de assistência judiciária [...] no ato de interposição do recurso,
sendo imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte recorrente
[...] (TJMS; Apelação n.º 0020177-74.2020.8.12.0001; Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira; Terceira Câmara Cível; DJMS 06/03/2023).

[...]
Embora cabível a formulação do pedido de gratuidade de justiça, a qualquer tempo,
seu acolhimento resta prejudicado na hipótese de não demonstração de efetiva mudança na situação financeira
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.200969-0/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, J 07/04/2022, DJ 12/04/2022).

“In casu”, c
ompulsando
os autos, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração da efetiva mudança na situação financeira do recorrente.
Isso porque, o ora agravante não requereu a assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição (fls. 03/09). No entanto, em suas razões recursais de apelação (fls. 250/262),
pela primeira vez
, requereu o benefício da gratuidade de justiça,
sem demonstrar concretamente eventual mudança na situação financeira, o que, inclusive, é objeto de impugnação nas contrarrazões
(fls. 264/282)
. Observo que no apelo
alega genericamente
que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.
Acrescento, ainda, que no despacho proferido nesta segunda instância (id 4708714), foi determinada a intimação do apelante para que trouxesse aos autos elementos de prova que atestassem sua hipossuficiência, juntando pelo menos a última declaração de imposto de renda e o contracheque mais recente, oportunidade em que o recorrente acostou
apenas, dentre os documentos solicitados
, o contracheque (com remuneração líquida de R$4.467,03 - id 4748767),
não juntando a solicitada declaração de imposto de renda do ano de 2022
, o que se mostra insuficiente para demonstrar a alegada mudança em sua situação financeira
. Dessa maneira, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, deve a parte proceder ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2. No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n.º 204.735/SC, Relator: Ministro Antonio carlos Ferreira, Quarta Turma, J 16/02/2017, DJ 22/02/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO RECOLHIMENTO DE PREPARO INEXISTÊNCIA DESERÇÃO RECURSO INADMITIDO. 1.
Dispõe o §7º, art. 99, do novo Código de Processo Civil, que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
. 2. A ausência de recolhimento do preparo implica na ocorrência do fenômeno da deserção. (TJES, Apelação nº 0006977-84.2012.8.08.0035, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 20/02/2018, DJ 01/03/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
DAVID DOS REIS VIEIRA

(id
5632564)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 5575993), em que indeferi o benefício da justiça gratuita postulado pelo recorrente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/01/2024 às 17:52:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49260225012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)